Tribunal: STF
Processo: ARE 1327807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ementa: Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Justiça Gratuita. Servidor Público. Remoção. Ausência de Motivação que Justifique o Interesse Público. Ato Nulo.
    1. A assistência jurídica integral aos necessitados, garantia de dignidade constitucional, tem por desiderato possibilitar o acesso à Justiça aos economicamente hipossuficientes, sendo de rigor a observância dos preceitos legais afirmativos dessa franquia democrática. - Deferido o benefício da justiça gratuita, resulta inexigível o prévio preparo do recurso interposto pelo necessitado, que permanecerá isento de custas e encargos de sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza.
    2. O legislador constituinte estabeleceu, no art. 37, caput da CF, princípios que norteiam a Administração Pública, dentre eles, o da legalidade dos atos praticados pelos entes públicos admitindo o controle judicial dos atos administrativos ligado à ideia do Estado de direito, no qual não se excluem da apreciação jurisdicional os embates sustentados juridicamente, oriundos de atos que tenham gerado efeitos jurídicos, regra prevista no art. 5°, XXXV da CF (inafastabilidade da jurisdição).
    3. Além disso, os atos administrativos devem esboçar a devida motivação, dando os fundamentos ensejadores da transferência efetivada, porquanto dita transferência, dada a sua natureza, afeta sobremaneira a vida político-jurídica do servidor transferido. Assim, a decisão deve vir com a devida fundamentação, mostrando a finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público, em respeito ao contraditório e a ampla defesa.
    4. A transferência de servidor com base em desempenho inadequado, sem qualquer relação com o interesse público, não se coaduna com a excepcionalidade da medida extrema de transferência, especialmente se não há procedimento administrativo para averiguação dos fatos, nem mesmo a observância constitucional da ampla defesa e do contraditório.
    5. A meu ver, o que houve no presente caso, não está ligado ao interesse público, mas simplesmente numa forma de punição arbitrária, o que não é permitido, em hipótese alguma, no nosso ordenamento jurídico vigente.
    6. Recurso Conhecido e Provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente